Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005588-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), SEBASTIAO REIS BORGES - CPF: 171.573.661-34 (EMBARGANTE), CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 320.779.399-15 (EMBARGANTE), CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (EMBARGANTE), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (EMBARGANTE), ANTONIO BORGES DAVID - CPF: 006.569.411-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JANE LUCIA VILELA BORGES - CPF: 207.185.941-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO DOS SANTOS - CPF: 366.469.707-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005588-56.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SEBASTIAO REIS BORGES, CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES, CARLON VILELA BORGES, VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES

EMBARGADO: ANTONIO BORGES DAVID

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005588-56.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SEBASTIAO REIS BORGES, CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES, CARLON VILELA BORGES, VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES

EMBARGADO: ANTONIO BORGES DAVID

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Aclaratórios de decisão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento
apenas para revogar a declaração de nulidade da avença.

Os embargantes
reiteram nestes declaratórios o argumento dos anteriores, de que não houve manifestação da convalidação do contrato e sobre a desnecessidade de renúncia dos herdeiros.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005588-56.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SEBASTIAO REIS BORGES, CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES, CARLON VILELA BORGES, VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES

EMBARGADO: ANTONIO BORGES DAVID

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os embargantes reiteram nestes declaratórios o argumento dos anteriores, de que não houve manifestação da convalidação do contrato e sobre a desnecessidade de renúncia dos herdeiros.

Contudo, conforme já decidido no Agravo e esclarecido nos Embargos anteriores, a nulidade do contrato foi revogada a fim se possibilitar a investigação de sua legitimidade, o que se fará pelo juízo de origem após a manifestação das partes e, por conseguinte, só depois, dependendo do que aportar nos autos, é que será possível avaliar a convalidação do contrato e desnecessidade de renúncia dos herdeiros.

No julgamento do Agravo de Instrumento já havia sido consignado que:

“Desse modo, agiu com prudência o juízo de origem ao mandar intimar pessoalmente cada um dos herdeiros a renunciar formalmente ao imóvel, para que só então a eficácia do contrato possa ser avaliada.

Contudo, visando a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC), meio pelo qual a judiciário atende a garantia constitucional de acesso à justiça,
a declaração de nulidade do ajuste deve ser revogada para, em sendo possível,
que essa questão seja definida pelo juiz após a manifestação de todos os envolvidos
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para revogar a parte da decisão que declarou a nulidade da avença.
”

Como visto, não se verifica o vício mencionado.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021